Tribunal: TJES
Processo: 5005389-47.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005389-47.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA
AGRAVADO: C.S VIANA - CONFECCOES - ME e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005389-47.2021.8.08.0000

Agravante: Porto Seguro Veículos Ltda.

Agravada: C.S. Viana Confecções ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra interlocutória proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de Linhares, por meio da qual rejeitou a pretensão externada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, condenando a parte autora no pagamento de custas e despesas processuais.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão para que seja acolhido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, “
determinando a inclusão da sócia Cristiana Silva Viana no polo passivo da execução [...]
”, a pretexto de que “
verificados os fortes indícios caracterizadores do desvio de finalidade (art. 50, §1º do CC) e abuso da personalidade jurídica
”.

Por meio da decisão com o id 2098468, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal
.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 02 de fevereiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 14/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externei na decisão em que indeferi a tutela recursal de urgência, afiro que as alegações da agravante de que “
verificados os fortes indícios caracterizadores do desvio de finalidade (art. 50, §1º do CC) e abuso da personalidade jurídica
”, não ultrapassam o campo das assertivas e, portanto, se mostram frágeis para afastar a conclusão da decisão agravada pela rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Justamente por isso reputo acertada a intelecção externada pelo juiz singular, pelo que, adotando a técnica da fundamentação
per relationem
, adoto e invoco como razões de decidir as seguintes argumentações que enfrentam a questão debatida com percuciência e segundo a dicção do art. 50, do Código Civil, confira-se:

“
Entretanto, analisando detidamente os autos, não foi possível formar convencimento favorável à autora. Com efeito, não restou comprovado nos autos qualquer desses motivos. Ademais, a 3ª turma do STJ, ao averiguar se estavam presentes em caso concreto os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, assentou que “a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica”. (STJ, AREsp 724747, Rel.Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 10/11/2015).

Deve ser pontuado que o descumprimento de uma obrigação jurídica, responsabilidade civil por ato ilícito na espécie, ou mesmo a inexistência de patrimônio, por si só, não justificam a desconsideração da personalidade jurídica.

Importante destacar que para o caso ora análise é aplicável a Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica, a qual possui duas formulações, a objetiva e a subjetiva. A primeira delas trata da confusão patrimonial, situação que possui maior facilidade de ser comprovada. Já a formulação subjetiva pressupõe fraude e o abuso de direito, elementos estes com maior dificuldade de serem comprovados, pois a intenção que o sócio possui em frustrar os interesses do credor deve ser demonstrada.

Desse modo, a Teoria Maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a demonstração de desvio de finalidade, ou a demonstração de confusão patrimonial, o que de fato não ficou comprovado em qualquer momento nestes autos.

Portanto, nessa linha de raciocínio, a luz das provas carreadas, no caso sub examine não vislumbro a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial a ensejar a afetação do patrimônio dos sócios da executada, a fim de satisfazer crédito autoral.

Ante o exposto,
rejeito o presente incidente
, condenando a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais.”

Nesse contexto, não vejo como dissentir do desfecho atribuído à causa pelo magistrado de primeiro grau, tendo em vista que em perfeita harmonia entre o conjunto probatório vertido nos autos e a orientação do STJ sobre o tema que assim se manifesta:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.

1.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil)
exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional
.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

1.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.021.473/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido e a decisão agravada pronunciam-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial.
A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica"
(AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

4. No caso concreto, o Tribunal de origem, analisando a prova dos autos, concluiu não estar comprovada a confusão patrimonial nem o desvio de finalidade. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.159.188/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.)

Com base em tais fundamentos,
nego
provimento
ao agravo de instrumento, a fim de manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DA TEORIA MAIOR. ART. 50, CC. NÃO COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Como se sabe, “
[...]
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
[...]”
(AgInt no REsp n. 2.021.473/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.).

2. No caso vertente, as alegações da agravante de que “
verificados os fortes indícios caracterizadores do desvio de finalidade (art. 50, §1º do CC) e abuso da personalidade jurídica
”, não ultrapassam o campo das assertivas e, portanto, se mostram frágeis para afastar a conclusão da decisão agravada pela rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

3. Recurso desprovido.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.